Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-38.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007331-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), EVA MARIA FERREIRA - ME - CNPJ: 04.893.127/0001-38 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –

CITAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
–INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o exequente não logra êxito na citação, é lícito requerer a consulta às informações dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e Infoseg, pois há reconhecer que tais ferramentas são utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da cooperação, razoável duração do processo e da efetividade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos órgãos conveniados, concessionárias de serviços públicos, bem como SPC e Serasa, em busca de informações sobre o endereço atual da parte executada, além da Junta Comercial (Jucemat), para obter informações quanto à baixa da empresa com débitos em aberto.

Irresignado, o Recorrente
pretende a reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, que o indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação, estampado no artigo 6
o
do CPC.

Aduz, ainda, que o Juízo deve possibilitar a solução da contenda, em prazo razoável, não havendo, também, qualquer exigência de que a parte interessada demonstre o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para buscar informações concernentes ao endereço do devedor.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a possibilidade de utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário, denominado Infojud, e outros meios disponíveis, com a finalidade de obter informações concernentes ao endereço do devedor.

O efeito ativo foi deferido, para determinar ao Juízo de piso que promova a busca do endereço da parte Agravada ou Executada pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o Bacenjud, Infojud e o Renajud, consoante decisão nos autos
(Id.
38327959).

Sem contraminuta da parte agravada, como se vê da certidão (id. 38407995).

Desnecessária a interversão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos órgãos conveniados, concessionárias de serviços públicos, bem como SCPC e Serasa, em busca de informações sobre o endereço atual da parte executada, além da Junta Comercial (Jucemat), para obter informações quanto à baixa da empresa com débitos em aberto.

Denota-se, dos autos, que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a Ação de Execução, contra a empresa
Eva Maria Ferreira
–
ME
, com o objetivo de receber os créditos tributários, que foram inscritos em CDA.

Após inúmeras tentativas frustradas de localizar a Executada, o ente municipal requereu ao Juízo de piso que oficiasse aos órgãos conveniados, concessionárias de serviços públicos, bem como SCPC e Serasa, em busca de informações sobre o endereço, além da Junta Comercial (Jucemat), para obter informações quanto à baixa da empresa com débitos em aberto, tendo em vista a dificuldade ou impossibilidade de obter tais informações.

O Juiz singular, ao analisar este pedido, indeferiu-o (id. 38061030).

Contra essa decisão,
o
Município de Guarantã do Norte interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo a reforma da decisão agravada
.

In casu
,
embora seja parcialmente correta a posição do Juízo singular, ao decidir que a busca de endereço é atribuição da parte, e indeferir o pedido de expedição de ofícios aos
órgãos conveniados, concessionárias de serviços públicos, bem como
SPC e ao Serasa, verifico que o Agravante, no pedido que originou a decisão vergastada, também requereu a busca do endereço do devedor pelos sistemas conveniados com o Poder Judiciário local.

Nesse contexto, não deveria o Juízo ter indeferido, na sua totalidade, o requerimento de diligência para a obtenção do endereço perseguido, justamente pelo fato de o Juízo
a quo
, e não a parte Recorrente, ter acesso aos sistemas informatizados Bacenjud, Infojud e Renajud, cuja finalidade é, justamente, a obtenção dessas informações, para viabilizar uma célere e eficiente prestação jurisdicional.

Nesse sentido, aliás, é a orientação deste Sodalício,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD . POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Se o exequente não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação nº 51/2015 do CNJ. Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências. Precedentes do STJ. Inocorrência de desídia ou inércia do exequente. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0001785-80.2015.8.11.0004, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Não bastasse isso, ressalto que o atual Código de Processo Cível fortifica o

princípio da cooperação, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes).

Nesse sentido, os artigos
5
o
e 6
o
,
do
CPC
/2015, preconizam
que as partes têm o dever e o direito de participar ativamente do processo e de boa-fé.

Assim, a
cooperação também se estende ao Magistrado, e não somente ao autor e réu, pois a intenção do legislador foi aperfeiçoar a tutela jurisdicional, dando celeridade e objetividade aos atos processuais, com respaldo nos princípios da boa fé e da lealdade processual, para não deixar que a obscuridade se instaure no processo, maculando-o.

Desse modo, a reforma da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso de Agravo de Instrumento, para determinar ao Juízo de piso que promova a busca do endereço da parte Agravada pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o Bacenjud, Infojud e o Renajud, consoante a decisão nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020